Tribunal: TJSP
Processo: 2164045-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ção do depósito judicial, considerando o cômputo dos consectários legais – Impossibilidade – Revisão do Tema no 677 pelo C. STJ – Realizado o depósito dos valores, afasta-se a incidência de novos acréscimos, a partir da data em que o numerário foi transferido ao banco depositário – Valores transferidos à conta vinculada ao processo de origem – Estado de São Paulo que, inclusive, solicitou o levantamento da quantia – Cabimento da sustação do protesto – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2164045-21.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/10/2022

Data de publicação:

27/10/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CDA – MULTA ADMINISTRATIVA – Tutela provisória requerida para fins de sustar o protesto de título relacionado à cobrança de multa administrativa – Valor histórico já depositado em conta vinculada a outra ação cujo pedido era o de anular a multa imposta – Decisão agravada que determinou a complementação do depósito judicial, considerando o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CDA – MULTA ADMINISTRATIVA – Tutela provisória requerida para fins de sustar o protesto de título relacionado à cobrança de multa administrativa – Valor histórico já depositado em conta vinculada a outra ação cujo pedido era o de anular a multa imposta – Decisão agravada que determinou a complementação do depósito judicial, considerando o cômputo dos consectários legais – Impossibilidade – Revisão do Tema no 677 pelo C. STJ – Realizado o depósito dos valores, afasta-se a incidência de novos acréscimos, a partir da data em que o numerário foi transferido ao banco depositário – Valores transferidos à conta vinculada ao processo de origem – Estado de São Paulo que, inclusive, solicitou o levantamento da quantia – Cabimento da sustação do protesto – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.